Tribunal: CARF
Processo: 19515.005602/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005602/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.001 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
HERMES & SALAMON SERV ADMM GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2006
SIMPLES. FARTA QUANTIDADE DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO E EVENTUAL INCONGRUÊNCIA. EXCLUSÃO DO
REGIME MANTIDO.
A farta quantidade de documentos apresentados pelo contribuinte não serve,
por si só, para comprovar as suas alegações, especialmente quando tal
documentação pode vir a se mostrar incongruente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
FEDERAL (Lei no 9.317/1996).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.661-2.667 e docs. anexos), interposto
em face de Acórdão de DRJ/SP1 (fls. 2.644-2.651), por meio do qual o referido órgão julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005602/2009-28
Fl. 2695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.001 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005602/2009-28

improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 21-27 e docs. anexos) do Contribuinte, de
forma a manter a exclusão do Manifestante do Simples Federal.

I.
Representação Fiscal e ADE
2. Em 09 de dezembro de 2009, Auditor Fiscal da Receita Federal apresentou
representação fiscal (RF) (fls. 2) endereçada ao Delegado da Receita Federal em São Paulo, pela
qual informou que, no curso de procedimento fiscal, constatou que o Contribuinte em questão, na
condição de empresa de pequeno porte, havia auferido no decorrer do ano-calendário de 2005
receita bruta excedente ao limite estabelecido pela legislação do Simples Federal, de acordo com
art. 9, II da Lei 9.317/96, eu era de R$ 1.200.000,00. O Sujeito Passivo, segundo representação,
teria auferido R$ 1.267.532,26. Ao final, propôs a exclusão do Contribuinte do Simples a partir
de janeiro de 2006.
3. Em virtude da Representação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO) lavrou o Ato Declaratório Executivo
(ADE) n° 14/2010, o qual declarou a exclusão do Contribuinte do Simples partir de 01/01/2006,
em virtude de sua receita bruta ter ultrapassado o limite legal em 2005. A fundamentação legal
para a emissão do Ato foi a seguinte: Lei n° 9.317, de 05/12/1996: art. 9°, II; art. 12; art. 13, II,
"a"; art. 14, I; art. 15, IV, § 30 e art. 16. Instrução Normativa SRF n° 608, de 09/01/2006: art. 20,
II; art. 22; art. 23, II, "a"; art. 24, VI e art. 25.
4. Importante salientar que, concomitantemente à exclusão do Contribuinte do
Simples, foram emitidos Autos de Infração (AIs, fls. 34-75) em virtude das constatações feitas
em Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 28-33). Contudo, o presente processo trata apenas da
exclusão do Contribuinte do Simples.

II. Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
5. Inconformado com a exclusão, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual, em síntese, alegou que: a) nem todos os valores constantes em sua
movimentação financeira poderiam compor seu faturamento, uma vez que presta serviços a
diversos sindicatos. Dentre estes serviços, estão os de emissão de boleto até o efetivo pagamento,
recepção do valor e reenvio do mesmo para o cliente. Ao se enviar os valores para seus clientes,
há desconto do valor de seus serviços; b) ao mencionar no AI n° 19515.005.412/2009-
19/SIMPLES de 07/12/2009, que o valor de R$ 379.460,81 corresponderia a passivo não
comprovado e seria receita de 2005 houve equívoco, pois os valores seriam repassados aos
clientes do Manifestante no mês seguinte, uma vez que as cobranças não lhe pertencem, mas
somente faz a retenção; c) a comprovação da alegação estaria na documentação juntada, através
de relatórios, extratos bancários, juntamente com as francesas (borderô de cobrança) e as
respectivas saídas (repasses), que teriam ocorrido na primeira quinzena de janeiro de 2.006. Tais
documentos demonstrariam um repasse de R$ 214.483,77, que deveriam ser abatidos dos
379.460,81, apontados no AI; d) apesar de ser repassado no mês seguinte, o valor tem de ser
Fl. 2696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.001 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005602/2009-28

contabilizado no mês anterior, portanto, ainda em 2005, o que contabilizaria um faturamento de
R$ 888.061,55 para o Recorrente neste ano-calendário; e) a Lei 9.317/96 dispõe que a empresa
de pequeno porte pode auferir renda até 2.400.000,00; f) os limites estabelecidos pela Lei
9.317/96 foram majorados, o que deve ser observado pela autoridade fiscal; g) recebendo a
Receita “as contribuições via SIMPLES, não pode pretender posteriormente a tais recebimentos
dar efeito retroativo a desenquadramento, sob pena de ofender a toda sistemática legal
tributária”. Ao final requereu o acolhimento de sua Manifestação, com a consequente
procedência, de forma que seja reconsiderada sua exclusão do Simples, pois não auferiu renda
maior do que a prevista em lei, bem como que não deve ser excluída a partir do ano de 2005.
6. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
LIMITE DE RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM. EXCLUSÃO
DO SIMPLES. ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE.
O contribuinte, cuja receita bruta ultrapassa o limite estabelecido pela
legislação do Simples, deve ser excluído deste sistema de tributação no
ano-calendário subsequente ao que ocorrer o excesso de receita,
INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA NO SIMPLES. PRECARIEDADE.
O ingresso ou permanência no Simples é situação precária, diga-se,
sempre sujeita à reapreciação da satisfação dos requisitos exigidos em lei,
seja pelo próprio contribuinte, seja pela administração tributária.
SIMPLES. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
O tratamento tributário simplificado e favorecido das microempresas e
das empresas de pequeno porte é o estabelecido pela Lei n° 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e alterações posteriores, não se aplicando, para esse
efeito, as normas constantes da Lei n° 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litigio

7. Em síntese, os julgadores entenderam que foi constatado faturamento maior
do que o permitido para a permanência do Contribuinte no Simples, uma vez que a legislação
vigente à época, no caso, a Lei 9.317/96 e não a Lei 9.841/99, inclusive, por força da Lei
9.964/00, previa o limite máximo de receita bruta auferida no ano-calendário no valor de R$
1.200.000,00, mas o Manifestante obteve receita no valor de R$ 1.267.532,26. Segundo a
decisão, o Sujeito Passivo deve ser excluído do Regime retroativamente a partir de 01/01/2006,
conforme prevê a legislação.

Fl. 2697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.001 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005602/2009-28

III. Recurso voluntário
8. Inconformado com a decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) dentre suas atividades, exerce a de recebimento de
valores em nome de terceiros, para posterior repasse a estes, sem ser, contudo, sua receita. O
pagamento a terceiros ocorre de quinze em quinze dias, por isto que no final do ano de 2005
havia recursos em sua conta que não eram seus e por este motivo devem estes recursos ser
descontados da receita; b) prova dos valores alegados seriam os extratos bancários, bem como as
conciliações das contas correntes; c) as notas fiscais emitidas em 2005 não teriam sido levadas
em consideração, uma vez que elas estariam “contabilizadas na conta chamada Clientes Diversos
(classificação contábil)”; d) “considerando todos os repasses realizados em Janeiro/2006 e as
notas fiscais emitidas em 2005 que não foram consideradas pelo agente fiscal, restaria um saldo
no passivo circulante em Janeiro/2006 no valor de R$ 4.024,86”; e) pelo mesmo equívoco da
autoridade fiscal teria sido lavrado o Auto de Infração; Ao final, requer a procedência do
Recurso, com a anulação do “AIIM” e sua consequente permanência no Simples a partir de
2006, por não ter atingido o limite de faturamento de R$ 1.200.000,00 no ano-calendário de
2005.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

IV. Mandado de segurança
10. O Recorrente juntou às fls. 2.682 - 2.684 cópia de decisão em pedido de
liminar em mandado de segurança impetrado junto à Justiça Federal de São Paulo. Tendo em
vista que tal ação judicial não ter relação direta com este Processo Administrativo Fiscal, mas
conexa, pois trata dos Autos de Infração emitidos em virtude da exclusão do Recorrente do
Simples e outros assuntos, como o cancelamento das declarações do Simples de 2007 e 2008, e
não há impedimento para a continuidade deste julgamento administrativo, a ele dá-se
continuidade, colacionando-se as decisões da Vara Federal e do TRF3, transitadas em julgado
conforme informações online deste Tribunal, com o fito de esclarecimento.

PROCESSO 0009463-91.2011.4.03.6100
Autos com (Conclusão) ao Juiz em 05/10/2012 p/ Sentença
S/LIMINAR
Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinatório
Tipo: B - Com mérito/Sentença homologatória/repetitiva Livro: 9 Reg.:
1347/2012 Folha(s): 208
TIPO "B"22a VARA FEDERAL DE SÃO PAULO PROCESSO N.o
0009463-91.2011.403.6100MANDADO
DE
SEGURANÇA
IMPETRANTE:
HERMES
E
SALAMON
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS EM GERAL LTDA – EPP IMPETRADO:
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO
– SP REG. N.o /2012 SENTENÇA Trata-se de Mandado de Segurança,
com pedido de medida liminar, objetivando a impetrante que este Juízo
Fl. 2698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.001 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005602/2009-28

determine à autoridade impetrada que proceda à imediata cassação do ato
de cancelamento das declarações do sistema do Simples Nacional e
exigência das DIPJs dos anos de 2007 e 2008, bem como determine a
suspensão
da
cobrança
do
Processo
Administrativo
n.o
19515005412/2009-19, até seu julgamento definitivo. Aduz, em síntese,
que foi indevidamente excluído do Simples Nacional, em razão de
supostamente ter ultrapassado o limite de faturamento previsto em lei.
Afirma que apresentou recurso administrativo em face de tal exclusão,
sendo certo, que, em que pese o recurso ainda não ter sido julgado, a
autoridade impetrada já cancelou as suas Declarações Simplificadas de
Pessoa Jurídica - Simples referentes aos anos de 2007 e 2008, exigindo a
entrega de DIPJs dos mesmos períodos, com a cobrança multa por atraso
na entrega. Alega, ainda, a irregular cobrança dos débitos constantes do
Processo Administrativo n.o 19515005412/2009-19, em razão da
apresentação de manifestação de inconformidade pendente de julgamento
na Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual
tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Acosta
aos autos os documentos de fls. 09/70. A apreciação do pedido liminar foi
postergada para após a vinda das informações (fl. 75). Informações às fls.
81/82, pugnando pela denegação da segurança. O pedido de liminar foi
deferido (fls. 88/89). Contra essa decisão interpôs a União Federal recurso
de agravo de instrumento (fls. 97/174), tendo o E. TRF da Terceira
Região convertido o referido recurso em agravo retido, nos termos do art.
527, inciso II, do Código de Processo Civil. Às fls. 95/96, a União
Federal manifestou interesse em ingressar na lide, nos termos do art. 7o,
inciso II, da Lei n.o 12.016/2009. A autoridade impetrada prestou suas
informações às fls. 183/186, onde informou que reincluiu a impetrante no
Simples Nacional, em 11/11/2011, com data efeito a partir de 21/01/2002,
bem como foram reativadas as declarações de IRPJ, de 2006 e 2007 (1a
semestre). Às fls. 192/193, o MPF requereu a intimação da parte
impetrante para que a mesma apresentasse planilha demonstrando o
benefício econômico pretendido. À fl. 195, a impetrante informou que
não existe benefício econômico pretendido, requerendo seja mantido o
valor atribuído à causa, para efeito de mera distribuição. O Ministério
Público Federal opinou prosseguimento do feito (fls. 200/201). Às fls.
208/210, a autoridade impetrada informou que cumpriu a liminar. É a
síntese do pedido. Passo a decidir. Compulsando os autos, notadamente os
documentos de fls. 21/22 e 25, constato que o impetrante foi autuado e,
posteriormente, excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2006, por
meio Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n.o 14/2010, em razão de
sua receita bruta no ano de 2005 ter ultrapassado o limite legal. Por sua
vez, noto que o impetrante comprovou a apresentação de recurso
administrativo (Processo Administrativo n.o 19515.005602/2009-28) em
face do referido ato de exclusão, pendente de julgamento. Entretanto, a
despeito da pendência do recurso administrativo, a autoridade impetrada
procedeu ao cancelamento das Declarações Simplificadas de Pessoa
Jurídica - Simples referentes aos anos de 2007 e 2008, exigindo a entrega
de DIPJs dos mesmos períodos, bem como promoveu a cobrança dos
débitos do auto de infração do Simples Nacional constituído e controlado
pelo Processo Administrativo n.o 19515005412/2009-19 (fls. 66/68 e
83/85). Segundo art. 16 da Lei 9.317/96, vigente à época da exclusão do
impetrante do SIMPLES, "a pessoa jurídica excluída do SIMPLES
sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
"Por outro lado, garante-se ao contribuinte excluído o direito de
manifestar sua inconformidade, nos termos do Decreto 70.235/72. Assim,
nos termos do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional,
suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, quando este estiver sob
Fl. 2699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.001 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005602/2009-28

pendência e análise de recurso administrativo. Entendo, assim, que há
impeditivo para o cancelamento das declarações do Simples Nacional e
exigência das DIPJs dos anos de 2007 e 2008, bem como a cobrança dos
débitos referentes ao Processo Administrativo n.o 19515005412/2009-19,
até o julgamento definitivo do recurso interposto em face de sua exclusão
do Simples Nacional. A autoridade impetrada, em suas informações,
alega que o impetrante somente comprovou a apresentação da
manifestação de inconformidade em face da exclusão do SIMPLES
nacional, mas não contra a cobrança formalizada nos autos do processo
administrativo no 19515.005412/2009-19. No entanto, esses débitos são
decorrentes do cancelamento da inscrição da impetrante no SIMPLES
Nacional, de modo que, se não tivesse sido efetuada, os débitos não
seriam cobrados. Portanto, a apresentação da manifestação de
inconformidade em um dos processos administrativos, implica na
suspensão da exigibilidade dos débitos cobrados no processo daquele
decorrente. Sendo assim, vislumbro o direito líquido e certo alegado pelo
impetrante. Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para
determinar à autoridade impetrada que proceda à suspensão do ato de
cancelamento das declarações do Simples Nacional e exigência das DIPJs
dos mesmos períodos, bem como suspenda a cobrança dos débitos
constantes do Processo Administrativo n.o 19515005412/2009-19, até
julgamento
definitivo
do
Processo
Administrativo
n.o
19515.005602/2009-280. Custas ex lege. Sem condenação em verba
honorária, a teor do art. 25, da Lei n.o 12.016/2009. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Oficie-se. São Paulo, MARCELLE RAGAZONI
CARVALHO Juíza Federal Substituta.
Disponibilização D. Eletrônico de sentença em 06/11/2012, pag. 191/205.

PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
REMESSA
OFICIAL.
AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO
POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557, "CAPUT", DO ANTIGO
CPC. AGRAVO LEGAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão monocrática ora vergastada foi proferida segundo as
atribuições conferidas ao Relator do recurso pela Lei no 9.756/98, que deu
nova redação ao artigo 557, do antigo Código de Processo Civil, vigente à
época da prolação da decisão e da interposição do recurso, ampliando
seus poderes não só para indeferir o processamento de qualquer recurso
(juízo de admissibilidade - caput), como para dar provimento a recurso
quando a decisão se fizer em confronto com a jurisprudência dos
Tribunais Superiores (juízo de mérito - § 1o-A). Não é inconstitucional o
dispositivo.
2. Trata-se de mandado de segurança impetrado objetivando que a
autoridade impetrada promova à imediata cassação do ato de
cancelamento das declarações do sistema do Simples Nacional e
exigência das DIPJ dos anos de 2007 e 2008, bem como determine a
suspensão
da
cobrança
do
Processo
Administrativo
no
19515005412/2009-19, até seu julgamento final. A liminar foi concedida
em 08/07/2011, para determinar que a autoridade impetrada que proceda à
suspensão do ato de cancelamento das declarações do Simples Nacional e
exigência das DIPJ' dos mesmos períodos, bem como suspenda a
cobrança dos débitos constantes do Processo Administrativo no
19515005412/2009-19,
até
julgamento
definitivo
do
Processo
Fl. 2700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.001 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005602/2009-28

Administrativo no 19515005412/2009-280. A r. sentença, proferida em
24/10/2012, confirmou a liminar e concedeu a segurança.
3. De fato, o presente writ perdeu o objeto em face da ausência
superveniente de interesse, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código
de Processo Civil, uma vez que a r. sentença concedeu a segurança para
determinar que a autoridade impetrada proceda à suspensão do ato de
cancelamento das declarações do Simples Nacional e exigência das DIPJ
dos mesmos períodos, bem como suspenda a cobrança dos débitos
constantes do Processo Administrativo no 19515005412/2009-19, até
julgamento definitivo do Processo Administrativo no 19515005412/2009-
280. Não bastasse, a autoridade impetrada reincluiu a impetrante no
Simples Federal, a partir de 21/01/2002 e reativou as declarações de IRPJ,
de 2006 e 2007 (1o semestre). Por outro lado, não se observa, in casu, a
possibilidade de reversão do quadro fático e jurídico consolidado nos
autos, razão pela qual resulta inevitavelmente prejudicada a presente
remessa oficial.
4. Como se vê, a decisão agravada resolveu de maneira fundamentada as
questões discutidas na sede recursal, na esteira da orientação
jurisprudencial já consolidada ou majoritária. O recurso ora interposto
não tem, em seu conteúdo, razões que impugnem com suficiência a
motivação exposta na decisão monocrática.
5. Agravo legal a que se nega provimento.
(TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ReeNec - REMESSA
NECESSÁRIA CÍVEL - 344158 - 0009463-91.2011.4.03.6100, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em
02/06/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 10/06/2016).

11. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
12. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 2.660 – 02/12/11), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 2.661 – 15/12/11), conclui-se que este é tempestivo.
13. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

VI. Delimitação da matéria recursal
14. Em seu pedido, o Recorrente requer, em síntese, a anulação do AIIM, bem
como sua manutenção no Simples. Levando em consideração que a sigla AIIM representa Auto
Fl. 2701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.001 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005602/2009-28

de Infração e Imposição de Multa, é para não se declarar que o presente processo não trata dos
Autos de Infração, nem das multas impostas ao Contribuinte. O presente se limita a tratar da
exclusão do Sujeito Passivo do Regime Simplificado. Isto é corroborado pelo fato dos Autos de
Infração (AIs) terem processo específico, o de n° 19515.005412/2009-19, inclusive citados na
decisão proferida pelo Juízo de São Paulo, a qual foi acima colacionada. É para se ressaltar ainda
que apesar do Recorrente ter citado a existência destes AIs, bem como ter trazido cópia deles em
sua Manifestação de Inconformidade, ele não tratou deles diretamente naquela defesa, nem
requereu nada sobre eles. Assim sendo, ainda que não houvesse a delimitação processual antes
apontada sobre o assunto, haveria preclusão temporal, nos termos dos arts. 15, 16 e 17 do Dec.
70.235/72.

VII. Atividade do Contribuinte e repasse a terceiros
15. A defesa do Contribuinte se concentra em alegar que parte dos valores do
total do passivo não comprovado pela Autoridade Fiscal no TVF (fl. 32) não lhe pertenceria, mas
a seus clientes, pois, dentre suas atividades, estaria o recebimento de valores e repasse a seus
clientes com a devida retenção dos custos e valores cobrados como preço do serviço. Alega
ainda o Recorrente que algumas notas fiscais não foram levadas em consideração pelo Agente
Fiscal, pois estariam em conta chamada “Clientes Diversos”.
16. O Recorrente juntou documentos que comprovariam, em tese, suas alegações.
Os documentos constam das fls. 28 até 2.624 e trazem em sua grande maioria extratos bancários.
Há também cópia do Razão Analítico (de janeiro de 2006, fls. 83-90), planilhas, documentos de
controle, etc.
17. Em que pese o Requerente ter juntado 2.596 páginas de documentos, entende-
se que não ficou clara, portanto, não foram comprovadas as alegações do Contribuinte. Primeiro
porque entre toda esta documentação não foi juntado nenhum contrato ou documento, fora os
documentos de repasse, que comprovassem que tipo e em quais termos se dava a relação entre o
Recorrente e os Sindicatos, que se figuravam como seus clientes. Mesmo que o contrato social
do Contribuinte preveja o desenvolvimento desta atividade e que ela seja legal, sem tais
documentos não é possível ao Agente Fiscal ou a esta Turma identificar quais seriam os valores
que pertenciam ao Recorrente e quais não. Esta dúvida se assenta, na medida em que os
documentos apresentados não permitem esclarecimento dedutivo, o que por vezes, pode ser
entendido como incongruente.
18. Veja-se, por exemplo, o caso de fls. 269 e 272, onde constam planilhas com
os valores somados relacionados a Janeiro de 2006. À fl. 269 consta que o “Total das obrigações
repassadas em Janeiro/2006” seria de R$ 74.784,45. À fl. 272 consta a mesma planilha, com a
única diferença de que no lugar do texto “Total das obrigações repassadas em Janeiro/2006” da
planilha de fl. 269, consta o texto: “VALOR TOTAL QUE DEVERÁ SER ABATIDO DO
AUTO DE INFRAÇÃO R$ 74.784,45”. Por mais que possa parecer comum este cálculo, o
problema alegado pelo Recorrente repetidamente em sua Manifestação de Inconformidade é que
teria repassado R$ 214.483,77 a seus clientes (fl. 24). Já no Recurso, o Contribuinte não cita este
Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.001 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005602/2009-28

valor, mas outro valor com desconto das notas. Além disto, ao equiparar o valor das tabelas de
fls. 269 e 272 com o razão analítico de janeiro de 2006, tais valores não constam. Assim,
entende-se que tal argumento não deve prevalecer.
19. Sobre a questão das notas, as quais na visão do Contribuinte deveriam ser
abatidas do valor referente ao passivo não comprovado, não apresentou o Recorrente motivos
nem retificação em sua documentação contábil que pudessem justificar uma alteração na atuação
da Autoridade Fiscal. Assim, entende-se que também não há porque tal argumento ser acolhido.

VIII. Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ, com base nos
fundamentos expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital